Tribunal: TJDFT
Processo: 0700467-97.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700467-97.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA AGRAVADO: RKI RECREACAO E LAZER LTDA, RAFFAEL ABREU BLANCO, ITACI SOTERO DOS SANTOS JUNIOR DECISÃO ID 24342308 Verificado pelo próprio advogado que patrocina o agravante o erro na distribuição do recurso para a Turma Recursal, quando deveria tê-lo feito perante o TJDFT, homologo o pedido de desistência. Intimem-se. Arquivem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.